Tribunal: TJDFT
Processo: 0711126-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em cumprimento de sentença é possível a regularização posterior da legitimidade ativa para a execução dos honorários advocatícios.
2. Se há irregularidade sanável no requerimento de cumprimento de sentença, mas regularizadas no curso do processo, o juiz deve dar prosseguimento ao processo executivo.
3. Agravo de instrumento conhecido desprovido.